Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-67.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR. RODRIGO OTÁVIO
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR. RODRIGO OTÁVIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600047-67.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-67.2020.6.16.0066
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600047-
67.2020.6.16.0066, proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Leonardo Luz Moreira, julgada
procedente o pedido contido na denúncia para condenar Leonardo Luz Moreira pela prática da
conduta tipificada no art. 289 do Código Eleitoral. Pena definitiva em 1 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão e 8 (oito) dias-multa. Arbitrado para cada dia-multa o valor correspondente a 1/5 (um
quinto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista as condições financeiras do
réu. Diante da quantidade da pena imposta da análise das circunstâncias judiciais, estabeleceu o
regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena (art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal),
considerando o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a questão. Entendeu-se
impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez
que a culpabilidade do réu não recomenda a medida, conforme artigo 44, inciso III, do Código
Penal. Incabível a suspensão condicional da pena, com base no artigo 77, inciso II, do Código
Penal, diante da culpabilidade do réu, a qual foi considerada exacerbada. (Ação penal eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Leonardo Luz Moreira, narrando a denúncia que
no dia 27 de abril de 2017, na 137ª Zona Eleitoral, nesta cidade e Comarca de Maringá-PR, o
denunciado Leonardo Luz Moreira, com vontade livre e consciente, inscreveu-se fraudulentamente
eleitor, ao cadastrar novo número de inscrição eleitoral, qual seja, 1127 3852 0647 (a inscrição
eleitoral consta sob o nº 1056 1196 0540 na consulta ao Sistema Sinesp à fl. 26), junto à 137ª Zona
Eleitoral de Maringá/PR (agora cancelado - fl. 30-31) sob o nome falso de Leonardo Cruz Monteiro, e
dados igualmente falsos. Consta que o denunciado já possuía inscrição eleitoral junto à 139ª Zona
Eleitoral de Barra do Choça/BA, sob o número 017538001490, cujo alistamento foi realizado em
24/03/1994 na cidade de Planalto/BA sob nome e qualificação reais informados preambularmente,
tratando as duas inscrições da mesma pessoa, com nomes diferentes, conforme documentos
anexados ao processo).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONARDO LUZ MOREIRA (RECORRENTE)
JURANDIR GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO NARDO GONCALVES (ADVOGADO)
MARIANA CASASSA GOBATO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
552
05/07/2022 16:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.831
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600047-67.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

R E C O R R E N T E :
L E O N A R D O
L U Z
M O R E I R A

-
OAB/PR7413-A
ADVOGADO:
JURANDIR
GONCALVES

-
OAB/PR65894-A
ADVOGADO:
LEANDRO
NARDO
GONCALVES

-
OAB/PR102618-A
ADVOGADO:
MARIANA
CASASSA
GOBATO
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA.
RECURSO
CRIMINAL.
AÇÃO
PENAL.
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. ART. 289 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
ADEQUAÇÃO
DAS
CONDUTAS
AO
TIPO
PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAL
DA CULPABILIDADE VALORADA DE
FORMA
NEGATIVA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ELEMENTAR
INERENTE
AO
DELITO.
PENA
REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE
OFÍCIO.
RECURSO
DO
RÉU
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONCEDIDO
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA.
1. O crime do art. 289 do Código Eleitoral
destina-se tanto ao alistamento quanto à
transferência fraudulenta, não se exigindo
um prejuízo concreto à administração, pois
se trata de crime formal.
2. Autoria e materialidade do crime do art.
289 do CE comprovadas mediante laudo
pericial realizado com base nas fichas de
coincidência emitidas pela Justiça Eleitoral,
na ficha de identificação emitida pela
Num. 42996552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

Secretaria de Segurança Pública, no
memorando do Departamento de Trânsito
de outro Estado, criando um conjunto
hígido de comparação, atestando que todas
as digitais são idênticas.
3. A ausência de arguição de falsidade do
laudo pericial obsta que seja relativizado
seu resultado, sob a alegação de que a
conduta teria sido praticada por terceiros.
4. O fato de não haver provas de vídeo ou
áudio comprovando que o réu entregou
documentos falsos à Justiça Eleitoral não
obsta o reconhecimento da autoria e
materialidade quanto ao crime do art. 289
do CE, quando o laudo pericial é cristalino
ao descrever que as digitais das duas
pessoas que realizaram o alistamento e,
posteriormente,
a
transferência
são
idênticas.
5. O aumento da pena-base em virtude das
circunstâncias judiciais desfavoráveis do
art. 59 do CP depende de fundamentação
concreta e específica que extrapole os
elementos inerentes ao tipo penal (STF, HC
157763, rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, j. em 14/06/2021; STJ,
AgRg no HC 612.758/SP, rel. Min. JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
QUINTA
TURMA, j. em 08/03/2022).
6. Denunciado o réu apenas pelo crime do
art. 289 do CE (inscrição fraudulenta),
havendo absorção dos delitos dos arts. 350
(falsidade ideológica) ou 353 (uso de
documento falso para fins eleitorais),
ambos do Código Eleitoral, não é possível a
valoração
negativa
da
vetorial
da
culpabilidade em razão da utilização de
documentos falsos, pois em razão da
consunção, o uso de documento falso é
elementar
do
crime
de
inscrição
fraudulenta.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Concessão de
de ofício
habeas corpus
para reduzir a pena ao mínimo legal.

Num. 42996552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de
, pela prática do crime previsto no art. 289
ELEITORAL
LEONARDO LUZ MOREIRA
do Código Eleitoral (inscrição eleitoral fraudulenta) (Id. 42930666).
O
ofereceu denúncia no dia 12/08/2020,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
recebida no dia 08/09/2020, sob a alegação de que em 10/11/2017, após realização de
comparação biométrica, constatou-se que uma mesma pessoa possuía dois registros eleitorais,
utilizando-se de dois nomes, quais sejam
e
LEONARDO CRUZ MONTEIRO
LEONARDO LUZ
MOREIRA.
O acusado foi citado através de carta precatória conforme id.42930699 e
apresentou resposta à acusação (Id. 42930701), alegando ter conduta ilibada, ou seja, sem
qualquer envolvimento com qualquer tipo de irregularidades ou atos ilícitos, ou seja, segue
. Requereu a
rigorosamente os princípios éticos, quer como cidadão, quer na sua profissão
rejeição da denúncia.
O juízo eleitoral de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento.
(Id. 42930731)
Em audiência de instrução foram inquiridas as seguintes testemunhas:
e
, ambas arroladas pelo
EDUARDO SIEGFRIED ZOBISCH
HUMBERTO QUIRINO
. As testemunhas por parte da defesa foram dispensadas. O
MINISTÉRIO PÚBLICO
denunciado
em seu interrogatório, exerceu seu direito
LEONARDO LUZ MOREIRA,
constitucional ao silêncio.
O
ofereceu alegações finais, aduzindo que
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
diante do conjunto probatório colhido não restariam dúvidas acerca da existência de fraude na
realização da inscrição do acusado
como eleitor, em nome falso
LEONARDO LUZ MOREIRA
de
, já que a pessoa registrada no título inexiste e, portanto, a
“LEONARDO CRUZ MONTEIRO”
inscrição foi indevida. Assim, a pretensão punitiva deveria ser julgada totalmente procedente.
(Id. 42930821)
O réu, em suas alegações finais, alegou que: i) nunca realizou cadastro no
, bem como nunca fez inscrição
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ
eleitoral em Maringá/PR, ou seja, não é de sua autoria o delito narrado na peça acusatória; ii)
seus documentos foram falsificados (conforme demonstrado nos autos) e que a fraude fora
Num. 42996552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

cometida por terceiros; iii) não há provas de que foi o acusado que realizou a apresentação dos
documentos falsos para a
e iv) a testemunha, Sr.
JUSTIÇA ELEITORAL
HUMBERTO
esclareceu que o sistema eleitoral somente acusou duplicidade de biometria, mas não
mencionou quem teria feito a apresentação dos documentos para realização da inscrição
fraudulenta.Asseverou que os autos carecem de informações, como, por exemplo, imagens da
pessoa que solicitou a inscrição fraudulenta e apresentou o documento falso. Requereu que a
denúncia seja julgada totalmente improcedente, com sua consequente absolvição. (Id.
42930825)
Na sentença, o JUÍZO ELEITORAL DA 066ª ZONA ELEITORAL DE
julgou procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia e, de
MARINGÁ/PR
consequência, condenou o réu, como incurso na sanção do art. 289 do Código Eleitoral,
fixando-a em 01 ano e 6 meses de reclusão e 8 dias-multa. O aumento da pena-base foi
justificado em função da maior reprovabilidade da consulta na circunstância judicial da
culpabilidade, eis que absorvidos os delitos de uso de documento falso e de falsidade
ideológica. Ainda, foi aplicado o regime semiaberto, sob o argumento de que é possível o
recrudescimento do regime prisional ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Por fim, e entendeu ser impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos, uma vez que a culpabilidade do réu não recomendava a medida,
conforme artigo 44, inciso III, do Código Penal. (Id. 42930827)
Em suas razões recursais,
repisou os argumentos
LEONARDO LUZ MOREIRA
apresentados em sua resposta à acusação, bem como em suas alegações finais, reiterando
quehouve fraude ou erro, mas que fora cometida por terceiros ou por

lapso do próprio sistema,

ou seja, que o Acusado está sendo processado
.
indevidamente Ao final, requereu o provimento
do recurso para reforma da r. sentença, com a absolvição do recorrente. (Id. 42930841)
Contrarrazões do
pela manutenção da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sentença. (Id. 42930848)
O recorrente manifestou-se em id. 42930850 pelo não recebimento das
contrarrazões ministeriais eis que foram protocoladas de maneira intempestiva.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Criminal Eleitoral interposto. (Id. 42942706)
É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
razão pela qual deve ser conhecido.

Num. 42996552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

Na Ação Penal originária, a denúncia oferecida pelo
II.ii -
MINISTÉRIO PÚBLICO
está sedimentada no seguinte fato (id. 42930666):
ELEITORAL
No dia 27 de abril de 2017, na 137ª Zona Eleitoral, nesta cidade e Comarca de
Maringá-PR, o denunciado LEONARDO LUZ MOREIRA, com vontade livre e
consciente, INSCREVEU-SE FRAUDULENTAMENTE ELEITOR, ao cadastrar
novo número de inscrição eleitoral, qual seja, 1127 3852 0647 (a inscrição
eleitoral consta sob o nº 1056 1196 0540 na consulta ao Sistema Sinesp à fl. 26),
junto à 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (agora cancelado – fl. 30-31) sob o
nome falso de LEONARDO CRUZ MONTEIRO, e dados igualmente falsos,
notadamente portador do RG nº 149232052 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº
112.078.637-18, nascido em 17/01/1977, filho de Fátima Cruz Monteiro e Pedro
Rocha Monteiro, conforme Informação à fl.05, Consulta de Eleitor juntada às fls.
09 e 31, consulta ao Sistema ELO à fl. 10 e Protocolo de Entrega de Título
Eleitoral à fl. 12.
Consta que o denunciado já possuía inscrição eleitoral junto à 139ª Zona
Eleitoral de Barra do Choça/BA, sob o número 0175 3800 1490, cujo alistamento
foi realizado em 24/03/1994 na cidade de Planalto/BA sob o nome e qualificação
reais informados preambularmente, tratando as duas inscrições da mesma
pessoa, com nomes diferentes, conforme Informação de fl. 05, Fichas de
Coincidência às fls. 06-08, 37 (mídia) e 38-39, fotos às fls. 11, 37 (mídia) e
63-65, Memorando às fls. 44-47, notícia de fls. 66-67, Relatório Circunstanciado
à fl. 76, Prontuário Civil às fls. 84-86, Laudo Papiloscópico às fls. 90-93, Certidão
Negativa à folha 95, Ofício às fls. 116-126, Termo de Declarações do
denunciado às fls. 145-153”.
Deste modo, o denunciado LEONARDO LUZ MOREIRA, agindo com liberdade
de escolha, consciência e vontade de atuação, inscreveu-se fraudulentamente
eleitor, se utilizando de nome e qualificação falsos para proceder à segunda
inscrição eleitoral, feita na 137ª Zona Eleitoral, na cidade de Maringá-PR.
No mérito, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 289
do Código Eleitoral, assim tipificado:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
Sobre o dolo específico na conduta descrita no art. 289, SUZANA DE CAMARGO
assim leciona (Crimes Eleitorais, 4ª ed., RT, 2012, p. 87):
GOMES
A ação típica pressupõe, portanto, a utilização de ardil, artifício ou outro meio
malicioso tendente a causar o engodo, a mascarar a realidade, e assim permitir
a realização da inscrição do eleitor, quando, na verdade, pelos meios regulares,
não estava o agente a preencher todos os requisitos legais ensejadores do
registro no cadastro de eleitores. A fraude que se há de considerar nesses
Num. 42996552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

casos, ressalta Flávia Ribeiro, é aquela que consiste no emprego de meios
astuciosos, de artimanhas, atos escritos ou orais, aptos a levarem outrem a erro.
Assim acontece em fazer instruir o pedido de inscrição com documento material
ou intelectualmente falso, adulterando nome, idade ou local de residência, enfim
todo dado relevante à efetivação do alistamento.
Tal norma, para efeitos penais, direciona-se tanto ao ato de “alistamento” quanto
ao de “transferência”, pois, consoante entendimento do TSE, o bem jurídico protegido pela
norma incriminadora é a higidez do cadastro eleitoral, razão pela qual o fato típico é passível
de se concretizar não apenas por ocasião da inscrição eleitoral originária, mas também nas
operações dela derivadas, tais como a de revisão e a de transferência de domicílio, as quais
têm por escopo a atualização dos dados contidos no registro geral de eleitores (RHC nº
060057294, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 04/12/2018).
Ainda, trata-se de crime formal, cujo dolo não demanda nenhuma finalidade
eleitoral específica para sua configuração, bastando a vontade livre e consciente do agente
realizar, mediante ardil, transferência ou inscrição eleitoral. Pela mesma razão, não se
demanda a comprovação de prejuízo específico à Administração Pública, já que a mera
inscrição ou transferência fraudulenta já demonstra a ofensa ao bem jurídico tutelado,
destinado à proteção da higidez do cadastro eleitoral.
No caso concreto, a materialidade e autoria do delito do art. 289 do CE podem ser
comprovadas pelas fichas de coincidência biométricas de id. 42930669 e pelo comprovante de
entrega de título eleitoral de id. 42930670, fl. 6.
Para melhor compreensão fática, registre-se que a duplicidade biométrica foi
detectada pelo Sistema Elo em função da constatação de duas inscrições com biometrias
idênticas, abrindo-se procedimento administrativo, a fim de que o recorrente pudesse
esclarecer eventual equívoco, apresentando documentos pessoais e comprovante de
residência.
No entanto, após 5 (cinco) tentativas de citação do recorrente (LEONARDO
CRUZ MONTEIRO) no endereço constante no cadastro eleitoral, o Oficial de Justiça narrou
que recebeu uma ligação em seu celular de uma pessoa chamada
, que
LEONARDO MORENO
alegou não conhecer
. Na conversa, essa pessoa disse que
LEONARDO CRUZ MONTEIRO
morou no endereço do mandado até ano passado (2017) e que estuda no mesmo curso de
medicina que “
” na UNINGÁ de Maringá. Disse que era advogado e que estaria à
JHONNY
(id. 42930672).
disposição para ajudar mediante “ofício” do juiz em nome dele
No entanto, no curso do Inquérito Policial restou comprovado que a pessoa que
cursou medicina na UNINGÁ foi LEONARDO LUZ MOREIRA e não LEONARDO MORENO (id.
42930683).
Diante da tentativa infrutífera de localização de LEONARDO CRUZ MONTEIRO
no procedimento de duplicidade, as fichas de inscrições eleitorais foram encaminhadas para
realização de exame de comparação entre as digitais datiloscópicas, sendo que em conclusão
de laudo pericial consta que (id. 42930680 e 42930681):
Num. 42996552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

TODAS as digitais apostas nos documentos descritos no item “DOCUMENTOS
EXAMINADOS”, em nome de LEONARDO CRUZ MONTEIRO ou LEONARDO
LUZ MOREIRA, possuem, além da mesma classificação datiloscópica, pontos
característicos coincidentes quanto à forma, direção e sentido de suas estruturas
de linhas formadoras do campo digital, de forma a tornar-se inequívoca a
constatação da identidade entre elas, CONCLUINDO TEREM SIDO
PRODUZIDAS PELA MESMA PESSOA.
O recorrente alega, em sua defesa, que pode ter ocorrido em erro do sistema ao
processar duas inscrições ou que seus documentos podem ter sido falsificados por terceiros.
No entanto, apenas a título de argumentação, poderia ter ocorrido um erro no
sistema se houvesse a indicação do mesmo nome e mesma foto, com dados biométricos
diferentes, mas as coincidências existentes entre dados cadastrais existentes de LEONARDO
LUZ MOREIRA e LEONARDO CRUZ MONTEIRO, aliado ao laudo datiloscópico, afastam
qualquer dúvida quanto à mesma identidade entre as duas pessoas mencionadas.
Primeiramente, nas fotos constantes nas fichas de coincidência (id. 42930669),
vê-se que se trata da mesma pessoa, mas em momentos distintos, eis que as fotos não são
idênticas. Se houvesse uma duplicidade por erro do sistema, a foto seria a mesma, o que não
ocorre no caso em tela.
Segundo, como bem destacado pelo
em primeiro grau (id.
MINISTÉRIO PÚBLICO
42930673):
A princípio, poder-se-ia dizer que se tratam de duas pessoas diversas apenas
com semelhanças físicas. Ocorre que em consulta aos genitores que constam
nos dados dos representados, constatou-se que o endereço de residência de
LEONARDO CRUZ MONTEIRO, que seria filho de Fátima Cruz Monteiro e
Pedro Rocha Monteiro, sito à Rua Aimorés, 32, na cidade de Montanha – ES, é
exatamente o endereço constante dos dados da pessoa de Elcy Luz Moreira,
que consta como genitora de LEONARDO LUZ MOREIRA, além de que o
endereço de Armênio Macedo Moreira, ser na mesma cidade de Montanha - ES,
o que demonstra ser um forte indicativo de que ambos os eleitores, de fato, se
tratam da mesma pessoa e estão incorrendo em crime eleitoral e estão
incorrendo em fraude eleitoral e ainda praticando diversos delitos de falsidades.
De fato, o endereço de LEONARDO CRUZ MONTEIRO, filho de FÁTIMA CRUZ
MONTEIRO, consta como sendo Rua Aimores, 32, Montanha-ES (id. 42930673), idêntico
endereço de ELCY LUZ MOREIRA, mãe de LEONARDO LUZ MOREIRA.
Além disso, quanto ao laudo datiloscópico (id. 42930680), não se tratou da
análise de apenas uma digital, mas
de LEONARDO CRUZ
de todas as 10 (dez) digitais
MONTEIRO que corresponderam 100% ao registro biométrico de LEONARDO LUZ MOREIRA,
com base nas fichas de coincidência emitidas pela Justiça Eleitoral, como também na ficha de
identificação de pessoa emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (id.
42930680, f. 16), no memorando nº 1393/2018 do Departamento de Trânsito do Estado da
Bahia (BA 707256098) e no cadastro do Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas
Num. 42996552 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

(DV Estadual AM 021056382). Ou seja, o laudo não foi realizado com base apenas em um
único documento, contendo apenas uma digital, mas com fundamento em 4 (quatro)
documentos diversos, com as dez digitais.
Além da prova pericial, a testemunha
, servidor da 137ª
HUMBERTO QUIRINO
Zona Eleitoral - Maringá, explicou o procedimento de solicitação de inscrição ou transferência
eleitoral, consoante se vê:
que a duplicidade ocorreu mediante batimento biométrico, pelo que o sistema
acusou que este eleitor já havia inscrição, razão pela qual iniciou-se o
procedimento de duplicidade em inscrição; que foi umas quatro vezes no
endereço que estava constante no cadastro; que o eleitor é que compareceu na
Justiça Eleitoral e ele forneceu a documentação, a qual é conferida na hora, haja
vista que não se armazenam cópias; que o Sistema ELO detectou, em Brasília, a
duplicidade mediante conferência e que vem ao cartório eleitoral a informação de
duplicidade para tratamento; que este procedimento demanda a intimação do
eleitor; que nas diligências, foi quatro vezes no endereço indicado, na primeira
vez não havia ninguém na casa e o vizinho disse que o Leonardo teria viajado e,
conforme ele, talvez para o MT, já na segunda diligência, uns quinze dias depois,
mais ou menos em fevereiro de 2018, não tinha mais ninguém, assim como
ocorreu na terceira vez, na quarta vez foi atendido por alguém chamado Dione e
que o Leonardo havia estudado com ele e que morava ali, mas que dado a
desentendimentos, se mudou, mas se comprometeu a entrar em contato com
ele, já que estudavam juntos e deixou seu telefone de contato; que falou umas
duas ou três vezes com o Dione pelo whatsapp e uma pessoa, tempo depois,
contatou-lhe e disse ser LEONARDO MORENO e que era outra pessoa e não a
que ele pretendia intimar (LEONARDO CRUZ MONTEIRO); que neste contato
pediu à pessoa para que comparecesse ao cartório e que ela, em outras
tentativas, disse que era estudante de medicina e que estaria trabalhando no
HU; que ao tentar ir ao HU, desconversou, dizendo que estava trabalhando em
Arapongas; que chegou a dizer que era formado em Direito e que não podia ser
“ameaçado” a comparecer no cartório eleitoral; que o intimando disse-lhe por
whatsapp era filho de oficial de justiça; que no whatsapp não aparecia foto; que
no cartório era apenas o procedimento do cancelamento do título; que a etapa
de inquérito foi promovida pela promotora eleitoral e nesta fase é que houve
coleta de provas; que os autos criminais foram distribuídos para o cartório da 66ª
Zona Eleitoral. Ao ser arguido pela defesa, disse: que a biometria só fez o
batimento porque havia coleta de digitais em outro cartório; que quando veio
fazer sua inscrição em Maringá trouxe os documentos que foram lançadas no
espelho do cadastro; que outro atendente fez o título, mas que é necessária a
apresentação de documentos de identificação; que não sabe mensurar quais
prejuízos a dupla inscrição pode ter causado.
Dessa forma, além da prova técnica, a testemunha compromissada afirmou que,
no momento da realização da inscrição eleitoral, seja originária ou derivada (transferência), o
eleitor tem que apresentar os documentos para a realização da operação.
Num. 42996552 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

Diante disso, infere-se que o recorrente afirmou ser LEONARDO CRUZ
MONTEIRO quando realizado seu cadastro perante a 137ª Zona Eleitoral - Maringá em
27/04/2017 (id. 42930670 – fl. 2).
Ouvido em sede extrajudicial, pois em juízo o recorrente optou pelo direito
constitucional de permanecer em silêncio, afirmou que:
[...] nunca se cadastrou no Instituto de Identificação do Paraná como Leonardo
Cruz Monteiro e nunca fez uso de uma certidão de nascimento falsa (fls. 86);
Que é eleitor inscrito na 139ª Zona Eleitoral de Barra do Choça/BA; Que nunca
realizou inscrição eleitoral na 137ª Zona Eleitoral de Maringá/PR utilizando o
nome falso Leonardo Cruz Monteiro; Que na ficha de identificação SIP do
Governo do paraná, não reconhece sua letra na assinatura em nome de
Leonardo Cruz Monteiro; Que no ano de 2010 descobriu que seus dados
pessoas foram utilizados por alguém para comprar um veículo 0 km e seu nome
foi inscrito no Serasa como devedor inadimplente; Que não perdeu seus
documentos de identificação, tendo registrado ocorrência sobre o uso indevido
de seus dados na Polícia Civil (...); Que residiu em Maringá/PR entre 2015 e
2018 [...].
Ocorre que o contrato apresentado pelo recorrente referente à aquisição do
veículo por eventuais terceiros que teriam se apropriado de seus dados foi firmado em
16/08/2011, em data muito anterior à inscrição eleitoral de LEONARDO LUZ MOREIRA,
ocorrida em 2016 e de LEONARDO CRUZ MONTEIRO, ocorrida em 2017. Além disso, o
recorrente afirmou que não perdeu seus documentos, de forma que o contrato de
financiamento assinado em 2011 não tem o condão de comprovar, isoladamente, que houve
efetivamente uma apropriação de seus dados pessoais por terceiros.
Apesar do recorrente afirmar que pode ter se tratado de fraude cometida por
terceiros e de que a biometria é falseável, não arguiu, em momento algum, a falsidade no laudo
pericial que constatou a identidade de seus registros biométricos.
A simples alegação de que há possibilidade de falsidade no registro da biometria,
sem comprovação idônea, configura mera presunção, afastada em razão da perícia técnica
existente nos autos.
Por fim, o fato de não haver provas de vídeo ou áudio comprovando que o
recorrente entregou documentos falsos à Justiça Eleitoral não obsta o reconhecimento da
autoria e materialidade quanto ao crime do art. 289 do CE, uma vez que o laudo datiloscópico
comprovou que 100% das digitais de LEONARDO LUZ MOREIRA correspondem as mesmas
digitais de LEONARDO CRUZ MONTEIRO.
Portanto, a conduta criminosa praticada preencheu todos os requisitos contidos
no art. 289 do CE, na medida em que restou devidamente comprovado que o recorrente, ciente
da ilicitude de sua conduta, realizou transferência eleitoral de forma fraudulenta.

Num. 42996552 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

II.iii - Dosimetria da pena
No caso em tela, o juízo sentenciante aumentou a pena na primeira fase ao
valorar negativamente a
, ao argumento de que
culpabilidade
o acusado com a finalidade de
cometer esse delito cometeu outros dois (falsidade ideológica e uso de documento falso), que
. Sob essa perspectiva, entendeu
restaram absorvidos pela infração penal fim
que a existência
de escalada delitiva permite fixar a pena acima do mínimo legal, pelo que majoro em 1/8 (um
oitavo), conforme mais recente entendimento jurisprudencial (STJ, Ac. de 02.06.2020 no HC
557.839, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).
Analisando o caso concreto, não compartilho da conclusão externada na
sentença.
No caso concreto, o órgão acusatório denunciou o recorrente apenas pelo crime
do art. 289 do CE (inscrição fraudulenta), não havendo acusação quanto aos crimes dos arts.
350 (falsidade ideológica) ou 353 (uso de documento falso para fins eleitorais), ambos do
Código Eleitoral.
Dessa forma, vislumbra-se a ocorrência da consunção dos crimes de uso de
documento falso ou de falsidade ideológica pelo crime de inscrição fraudulenta em função da
unidade de desígnios, como externado na sentença, de forma que essas duas condutas
criminosas foram classificadas como meio de execução à prática do crime do art. 289 do CE,
sendo por esse absorvidas.
Nesse contexto, entende-se que, como circunstância inerente ao crime do art. 289
do CE, o ardil ou meio fraudulento utilizado não pode ser considerado como critério para
reprovação mais aguda da culpabilidade, eis que não extrapola o limite da gravidade inerente
ao próprio tipo penal, já valorados pelo legislador ordinário no momento da fixação da pena.
Conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores, o reconhecimento do
maior grau de culpabilidade deve ser abalizado em razão da presença de elementos do caso
concreto que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em
jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato
impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA –
ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de
adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à
análise de fatos e prova. RECURSO – TEMPESTIVIDADE. O juízo de
admissibilidade de recurso subscrito por membro da Defensoria Pública deve
considerar as prerrogativas de intimação pessoal e contagem do prazo em dobro
–artigos 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950 e 44, inciso I, da Lei Complementar nº
80/1994. PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E
PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no
julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a
neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em
tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA –
DOSIMETRIA – ILEGALIDADE. A valoração de dados inerentes ao tipo não
Num. 42996552 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

justifica ter acréscimo na primeira fase da dosimetria, encerrando
ilegalidade.
(STF, HC 157763, rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. em
14/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VALORAÇÃO
NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ELEMENTOS CONCRETOS DO FATO DELITUOSO. SÚMULA N. 443 DO STJ.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e
específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
5. Não se verifica ilegalidade na dosimetria penal relativamente à exasperação
ocorrida na primeira fase, quando exposta fundamentação idônea extraída dos
elementos concretos do fato delituoso para valorar negativamente os vetores
personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
6. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. 443 do
STJ).
7. Inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena na terceira fase quando há
fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso,
com menção expressa à prática do crime em concurso de quatro agentes, com
utilização de arma de fogo e emprego de grave ameaça contra vítima cuja
liberdade é restringida por mais de uma hora e meia, situação que demonstra
maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação cumulativa das
majorantes indicadas.
8. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 612.758/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, j. em 08/03/2022)
Assim, infere-se que o caso autoriza a reforma da sentença para a concessão de
habeas corpus de ofício, a fim de se reduzir a pena-base ao mínimo legal de 1 ano de reclusão
e 5 (cinco) dias-multa, porquanto a valoração negativa da culpabilidade não se justifica no caso
Num. 42996552 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

concreto, bem como porque ausentes outras circunstâncias que autorizariam seu aumento
além do mínimo legal.
Não se mostra possível, nesse momento, o oferecimento da suspensão
condicional do processo previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, nos moldes da súmula 337 do
STJ, eis que, na certidão criminal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (id. 42930747),
consta uma ação penal movida em desfavor do recorrente, o que obsta a concessão do
benefício, já que responde a outro processo criminal. Nesse sentido é a orientação do STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. LEI N. 10.826/03. MAGISTRADO.
[...]
2. O instituto da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da
Lei n. 9.099/1995, permite a proposta de sobrestamento do feito pelo prazo
de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado e
inexista condenação por outro crime, aliados aos demais requisitos que
autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), situação
inexistente no caso em concreto, tendo em vista que o magistrado já é réu
em outro processo.
[...]
(APn 955/DF, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em
07/10/2020)
No entanto, ainda que não cabível a concessão da suspensão condicional do
processo, afastada a valoração negativa quanto à culpabilidade mais acentuada do recorrente,
deve ser reformada a sentença para fixar o regime aberto de cumprimento da pena, na forma
do art. 33 do Código Penal.
Portanto, com fundamento no art. 44, § 2º do Código Penal, vislumbra-se a
possibilidade substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de
, consistente em prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor
direitos
medida a ser aplicável no caso concreto, devendo a medida se dar mediante a realização de
tarefas gratuitas a serem desenvolvidas em entidades beneficentes, em local a ser designado
perante o Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho
do condenado.
Após o trânsito em julgado, ao Juízo da Execução para que, em sentença
admonitória a ser designada, indique a entidade beneficiada com a prestação de serviços
comunitários pelos réu.
Mantém-se o valor do dia-multa fixado na sentença no patamar de 1/5 do salário
mínimo vigente no país, eis que justificado diante das condições financeiras do réu, que
Num. 42996552 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575

confirmou em seu interrogatório receber aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
mês.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Criminal
interposto pelo réu, mas pela concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena ao
mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600047-67.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR. RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: LEONARDO LUZ MOREIRA - Advogados
do(a) RECORRENTE: JURANDIR GONCALVES - PR7413-A, LEANDRO NARDO GONCALVES -
PR65894-A, MARIANA CASASSA GOBATO - PR102618-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996552 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2022 16:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070516325730000000041968575
Número do documento: 22070516325730000000041968575